Tribunal: STF
Processo: HC 263997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln em favor de Caio Lorran da Silva Batista contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar, nos autos do HC 1.044.438/SP .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (p.1).



    Aduz que o paciente interpôs recurso de apelação, arguindo a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, em razão da ilicitude decorrente da invasão de domicílio e da prisão efetuada por guardas municipais (p.3).



    Afirma ainda que o corréu foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, bem como a 728 dias-multa, também em regime fechado, pela prática do mesmo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (p.1).



    Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou as preliminares suscitadas, negando provimento ao recurso sem apresentar fundamentação idônea (p.3-4).



    Acrescenta, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de medida liminar (p.5).



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que “a) Seja a paciente absolvida da imputação em razão da ilegalidade da diligência operadas por agentes da Guarda Municipal, ou alternativamente, seja suspensa a execução da sua pena até julgamento final desse writ; b) Alternativamente, que seja assegurada a ela aguarde, em regime aberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal nº 1502015-96.2024.8.26.0624 em curso pela 6ª Câmara do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (eDOC 1, p. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo dos autos os seguintes excertos:



    “A materialidade está demonstrada pelo Inquérito Policial (fls. 01/65), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 07/13), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.14/15), pelo Laudo Definitivo de Exame Toxicológico (fls. 28/32), além da prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo.



    As autorias do delito de tráfico de entorpecentes são certas. O Guarda Civil Municipal Sandro Márcio da Silva disse que, juntamente com sua equipe, estava em patrulhamento em local amplamente conhecido pela prática do tráfico, quando avistou LUCAS e CAIO juntos na via pública. LUCAS trazia consigo uma pochete e, ao visualizar a viatura, dispensou o item em uma caixa de papelão. Após, ambos caminharam em direção à viatura, o que motivou a abordagem. Com CAIO foram encontradas uma porção de maconha, um microtubo de “skunk”, um iPhone e R$ 26,00 (vinte e seis reais). Já na pochete dispensada por LUCAS foram encontrados R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em notas diversas, porções de cocaína e de k9. O depoente ratificou que o local é conhecido como “biqueira” e afirmou que já conhecia os acusados de outras abordagens, mas nunca os havia flagrado com drogas anteriormente. Aduziu que os acusados, inicialmente, negaram a propriedade das drogas, sendo que, posteriormente, afirmaram que se destinavam a consumo. Asseverou, por fim, que não foi flagrada a venda de entorpecentes, entretanto a conduta suspeita de ambos foi o que justificou a abordagem.



    Interrogado, o acusado CAIO LORRAN DA SILVA BATISTA negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Afirmou ser usuário de maconha e que havia saído para comprar o entorpecente quando encontrou seu irmão LUCAS no caminho e o convidou para fumar. Negou que a pochete estivesse com ele ou com LUCAS e declarou que a droga que portava se destinava a consumo próprio.



    Diante do panorama probatório elencado, não é crível que os guardas civis municipais, adrede conluiados, urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os acusados. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar sua suspeição, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.



    Em síntese, o panorama probatório é composto por provas robustas e coesas acerca da materialidade e das autorias do tráfico de drogas reportado na denúncia, não derruídas pelas versões desencontradas e isoladas prestadas pelos acusados.”(eDOC 9,p.4-5).



    Consta dos autos que os guardas municipais, em patrulhamento de rotina na Rua Antônio Orlando Salmasi, local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, avistaram o paciente e seu comparsa. Ao perceberem a presença dos guardas, o corréu arremessou uma pochete ao solo, e ambos passaram a caminhar em atitude suspeita.



    No momento da abordagem, foram encontrados em poder do paciente um aparelho celular, R$ 26,00 em espécie, uma porção de skunk e outra de maconha, embaladas para comercialização. (eDOC 3 , p.20)



    Além disso, na pochete arremessada pelo corréu, foram localizadas 9 porções de skunk, 33 porções de cocaína, 13 porções de K9, 60 porções de crack e R$ 191,00 em espécie.



    Diante das provas colhidas nos autos, constatam-se indícios suficientes do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    No que se refere à insurgência quanto à busca pessoal promovida pela guarda municipal, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 608.588, rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 656/RG), fixou tese no sentido de que:



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido”. (RE 1503210 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 7.4.2025);



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1499862 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 29.11.2024).



    Além disso, o Tribunal de origem fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena considerando as “circunstâncias judiciais negativas em relação a ambos os réus” (eDOC 4, p.43).



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a natureza e nocividade das drogas apreendidas são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).



    Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019);



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011).



    Desse modo, verifica-se que a condenação e o regime de cumprimento da pena foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente